Tribunal: STF
Processo: RE 1541187
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e outros em face de decisão monocrática pela qual dei provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema 810 da Repercussão Geral (eDoc. 67).



    Nas razões recursais, o Distrito Federal alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela exequente foram homologados judicialmente com a concordância da executada, tendo havido, inclusive, a expedição de precatório com base na TR como índice de correção monetária, o que tornaria preclusa qualquer modificação posterior, nos termos do art. 507 do CPC.



    Aduz, ainda, que a decisão monocrática não teria considerado as particularidades do caso concreto, especialmente o fato de que não houve impugnação quanto ao índice aplicado durante a fase de cumprimento de sentença, de modo que, admitida a substituição do índice após a consolidação dos cálculos, haveria violação à coisa julgada e à segurança jurídica.



    Intimada, a parte embargada não se manifestou (e-doc. 72 - ID:cfa9a253)



    É o relatório.



    Decido.



    Por reputar relevantes as razões articuladas nos aclaratórios, reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Distrito Federal e Outro(a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDoc. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO CÁLCULO PARA PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão, por meio de novos cálculos relativos ao indexador da correção monetária, do valor do precatório já expedido. 2. A homologação do valor da obrigação torna preclusa a questão relativa a sua quantificação, razão pela qual não pode mais haver a efetivação de novos cálculos aritméticos para a aplicação de outro indexador dos encargos acessórios, nos termos do art. 507 do CPC. 3. No presente caso já houve a homologação do valor da obrigação e a respectiva determinação da expedição de precatório em favor dos credores. 3.1. Por essa razão não pode ser suscitada a questão relativa à efetivação de novos cálculos referentes à quantificação da obrigação para a aplicação de outro indexador para os encargos acessórios com a expedição de precatório complementar ou suplementar. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Agravo de Instrumento 0710563-74.2022.8.07.0000, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15.7.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 37, caput, 100, § 8º e 102, § 2º, da Constituição da República.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem assim se manifestou sobre o ponto controvertido:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eladir de Faria e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo nº 0003846-19.2011.8.07.0018, assim redigida:



    ‘Trata-se de pedido de retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição complementar dos requisitórios já adimplidos pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009, por força do entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do RE 870.947.



    Sem razão o exequente, visto que o ordenamento jurídico obedece o princípio tempus regit actum, ou seja, os precatórios foram expedidos sob a égide das normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior.



    Ademais, tal pedido encontra-se precluso, visto que já houve a homologação dos cálculos, a expedição do precatório e agora está aguardando o pagamento.



    Pelo exposto, indefiro o pedido de retificação do precatório, porquanto a tese fixada no RE870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 



    Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento do precatório.’



    [...]



    Observa-se que houve a determinação de expedição de precatório em favor dos recorrentes. Assim, os cálculos referentes à quantificação da obrigação já foram efetuados, tendo sido o valor homologado por meio de decisão, com a subsequente expedição, convém destacar, dos precatórios referidos nos Id. 37062785 e Id. 37075336.



    Ocorre que, uma vez homologado o valor da obrigação, a questão relativa à sua quantificação, por meio da efetivação de novos cálculos aritméticos, torna-se preclusa e não pode mais ser suscitada, nos termos do art. 507 do CPC.



    [...]



    Feitas essas considerações conheço e nego provimento ao recurso.”



    Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013).



    Verifica-se, assim, que as discussões estritamente processuais relativas à preclusão, como no presente caso, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, de maneira que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que não enseja a interposição de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1423491 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 04-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO E QUITADO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1498475 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 28-10-2024)



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1180615 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-09-2020)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 540857 AgR-ED-EDv, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 20-09-2018)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário de Eladir de Faria e Outro(a/s).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente